Tribunal: CARF
Processo: 15540.000759/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETENÇÃO. DISPENSA.
O contratante de empresa prestadora de serviço mediante cessão de mão de obra, quando a contratação envolver serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada, somente fica dispensado da retenção de 11 % se comprovar que a prestação se deu pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11%. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇOS.
A empresa contratante de serviços mediante cessão de mão de obra é responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da contribuição previdenciária que reteve ou que deixou de reter sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Na hipótese de falta de retenção, a tomadora de serviços fica diretamente responsável pela importância que deixou de receber em desacordo com a lei, independentemente de pagamentos feitos pelo prestador de serviços sobre a folha de salários.
RETENÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.
Aplica­se o Parecer PGFN/CRJ no 2.122, de 2011, às empresas tomadoras de serviços de empresas optantes pelo Simples

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000759/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.891 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
LABS CARDIOCLINICA EXAMES COMPL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETENÇÃO. DISPENSA.
O contratante de empresa prestadora de serviço mediante cessão de mão de
obra, quando a contratação envolver serviços profissionais relativos ao
exercício de profissão regulamentada, somente fica dispensado da retenção de
11 % se comprovar que a prestação se deu pessoalmente pelos sócios, sem o
concurso de empregados.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11%. HIPÓTESE DE
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO
TOMADOR DE SERVIÇOS.
A empresa contratante de serviços mediante cessão de mão de obra é
responsável,
com
exclusividade,
pelo
recolhimento
da
contribuição
previdenciária que reteve ou que deixou de reter sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços. Na hipótese de falta de retenção, a
tomadora de serviços fica diretamente responsável pela importância que deixou
de receber em desacordo com a lei, independentemente de pagamentos feitos
pelo prestador de serviços sobre a folha de salários.
RETENÇÃO. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.
Aplica-se o Parecer PGFN/CRJ no 2.122, de 2011, às empresas tomadoras de
serviços de empresas optantes pelo Simples

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento os levantamentos R10 e
R11.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000759/2008-18
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000759/2008-18

Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração relativo à retenção de 11% instituída pela
Lei 9.711/98, não efetuadas pela empresa ao contratar serviços mediante cessão de mão de obra.
Período de apuração: 01 a 12/2004
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 60-70)
identificou-se na análise da cõntabilidade e das notas fiscais dos prestadores de serviços
empresas que supostamente prestavam serviços sujeitos à retenção de 11 %, e, então, foi
realizada uma auditoria nestas prestações de serviços

A prestações de serviços apuradas pela fiscalização se referem a
 serviços médicos, onde não houve retenção. Prestadores:
- Cardiomed Serviços de Cardiologia Ltda (levantamento R03);
- Cormedical Ltda S/C (levantamento R05);
- C.I. Serviços Médicos Ltda (levantamento R04).
 serviços médicos, onde houve destaque de retenção porém sem
recolhimento do valor destacado. Prestador:
- P. L. Serviços Médicos (levantamento R09)
 serviços de cobrança e de entrega de contas. Prestador:
- Edwas Serviços de Faturamento (levantamento R10)
 serviços de informática e telefonia. Prestador:
- C.S. Comércio e Serviços de Informática e Telefonia Ltda (levantamento
R11)

Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000759/2008-18

Ciência da autuação: 22/12/2008 (conforme recibo - e-fl.306).

Impugnação (e-fls. 310-334) na qual a contribuinte alega:
 Que os serviços médicos foram prestados pelos próprios sócios;
 Que as contribuições previdenciárias foram pagas pelas empresas
contratadas, havendo duplicidade da cobrança;
 Que as empresas prestadoras enquadradas no Simples não estão sujeitas à
retenção.

Tendo em vista juntada de Guias de Recolhimento da Previdência Social (GPS)
relativas a contribuições recolhidas pela prestadora P.L. Serviços Médicos, a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ) baixou o processo em diligência, para verificar se os
recolhimentos quitavam os valores devidos à previdência social.
Manifestou-se a fiscalização (e-fl. 1106) no sentido de que as GPS juntadas ou
não pertenciam à contratada ou haviam sido devidamente consideradas, sendo lançados somente
as competências em que não constatado recolhimento.
Sem contrarrazões da autuada.

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 1136-1154) com a seguinte ementa:
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RETENÇÃO.
DISPENSA.
SIMPLES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
O contratante de empresa prestadora de serviço mediante cessão de mão de obra fica
dispensado da retenção de 11 %, quando a contratação envolver serviços profissionais
relativos ao exercício de profissão regulamentada, desde que prestada pessoalmente
pelos sócios, sem o concurso de empregados.
A empresa optante pelo SIMPLES que prestar serviços mediante cessão de mão de obra
ou empreitada, está sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou
recibo de prestação de serviço emitido.
A lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, não definitivamente julgado, quando comine
penalidade menos severa. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

A decisão afastou a exigência relativa às prestações de serviços efetuadas pelas
empresas Cardiomed Serviços de Cardiologia Ltda (levantamento R03) e C.I. Serviços Médicos
Ltda (levantamento R04), por conta de ter considerado comprovada a prestação exclusiva pelos
sócios.
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000759/2008-18

Ciência do acórdão: 29/09/2009 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.1176).

Recurso voluntário (e-fls. 1182-1221) apresentado em 30/10/2009, no qual a
recorrente alega, essencialmente:

 Recolhimento das contribuições devidas pela P.L. Serviços Médicos e
prestação de serviços pelos sócios;
pugna a Recorrente pela juntada do pedido de ajuste de guia relativo às GPS de
competência 04 e 12/2004, bem como pela juntada do termo de declaração dos sócios
da empresa PL Serviços Médicos Ltda., nos termos do item III, do art. 157 da
IN/INSS/DC N° 100/03.
 Desobrigatoriedade de retenção sobre serviços prestados por empresas
optantes do Simples
 Necessidade de verificação dos recolhimentos feitos pelos prestadores de
serviço

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência do acórdão foi no dia 12/06/2009 e o recurso foi apresentado em
10/07/2009, portanto intempestivo, de modo que não deve ser conhecido. Presentes os demais
pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Resultado do julgamento em primeira instância
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000759/2008-18

Em síntese, após a decisão de primeira instância restou mantido o lançamento
referente aos seguintes levantamentos, conforme demonstrativo e-fls. 1156-1170:

Levantamento Prestador
Competências
R05
Cormedical Ltda S/C
01 a 12/2004
R09
P L Serviços Médicos
04/2004 e 12/2004
R10
Edwas Serviços de Faturamento
01 a 12/2004
R11
C S Comércio e Serviços de Informática
01 a 12/2004

Prestação de serviços pelos sócios – P.L Serviços Médicos
A recorrente alega que, com relação à empresa P.L Serviços Médicos Ltda
(doravante denominada PL), a decisão do julgador a quo foi equivocada, não só por ter havido
pagamento das competências 04 e 12/2004, mas também pelos serviços terem sido prestados
pelos sócios. A título de comprovação, junta declaração (e-fl. 1229) e guias de previdência social
com pedidos de ajuste (e-fls. 1231, 1245, 1247 e 1249).
Observa-se, no entanto, que os sócios da PL – Washington Barbosa de Araújo e
Paula Pimentel de Araújo - também eram sócios da autuada, como se extrai dos contratos sociais
de e-fls. 110-132 e e-fls. 1275-1281.
O contrato de prestação de serviços firmado entre as empresas (e-fl. 372-376), por
sua vez, foi firmado por Washington Barbosa – representando a Labs Cardioclinica – e Paula
Pimentel – representando a PL. Já da declaração da PL, juntada a título de comprovação do
alegado, consta que os serviços médicos contratados “foram prestados pessoalmente pelo sócio
Washington Barbosa de Araújo (...) sem o concurso de empregados ou outros contribuintes
individuais”.
Embora fosse até mesmo possível o questionamento da efetiva prestação desses
serviços, a fiscalização aceitou as notas fiscais apresentadas, lastreando a autuação na falta de
recolhimento do valores destacados nas notas a título de retenção.
Nesse contexto, não é possível aceitar, portanto, que tenha havido um contrato
para prestação de um serviço que foi realizado exclusivamente pelo próprio sócio da contratante,
até mesmo porque esse contrato prevê que a “contratada se responsabilizará pelos custos totais
dos médicos que atuarem realizando os exames”.
Quanto às guias apresentadas, das competências de 04/2004 e 12/2004, não foram
aceitas pela fiscalização por conta de serem referentes à contratada (PL). Continua não sendo
possível sua aceitação, vez que sequer consta que os pedidos de ajuste de guia tenham sido
recepcionados pela Receita Federal, tampouco deferidos.
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000759/2008-18

Além do mais, deveria constar da documentação a data do pedido de ajuste, para
exame de sua aceitação. Isso porque, considerando que a ciência do acórdão de primeira
instância se deu em 29/09/2009, não haveria mais, nessa data, direito à retificação da guia
04/2004 (paga em 03/05/2004), por conta do prazo de cinco anos, contados da data do
pagamento, previsto no art. 13 da IN SRF 672/2006.
Para a competência de 12/2004, inclusive, o valor lançado diverge do valor
constante da guia. Dessa maneira, sequer é possível concluir ter havido preenchimento incorreto,
razão pela qual não se pode presumir que foi recolhido previamente o crédito constituído.

Verificação de recolhimento das contribuições por parte dos prestadores
A recorrente alega que os valores retidos pelos tomadores de serviço representam
apenas a antecipação da contribuição mensal devida pelo empregador, este o verdadeiro
contribuinte. Por isso, competiria à fiscalização primeiramente verificar, junto aos prestadores, a
existência de débitos pendentes relativos às contribuições previdenciárias. Ignorar pagamentos
feitos pelos prestadores levaria à duplicidade da cobrança.
Não lhe assiste razão.
O art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98, imputou ao
tomador de serviços executados mediante cessão de mão de obra a obrigação da retenção e do
recolhimento de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, em nome
do prestador, nos seguintes termos:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.

Trata-se de sistemática de substituição tributária, na qual a exigência recai
exclusivamente na contratante, independentemente de ter havido efetiva retenção, que se
presume feita por força do §5o do art. 33:
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.

A existência de recolhimentos feitos pela contratada, a título de contribuições
sobre sua folha de pagamentos, tampouco altera a obrigação da contratante. Nessa linha, a
ausência de duplicidade da cobrança se dá pelo direito que a contratada tem de compensar o
valor destacado na nota fiscal ou fatura, previsto no §1o do art. 31:
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000759/2008-18

§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas
à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.

Retenção sobre serviços prestados por optantes do Simples
O Ato Declaratório no10/2011 da PGFN autoriza a dispensa de apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante
nas ações judiciais que discutam a retenção da contribuição para a Seguridade
Social pelo tomador do serviço, quando a empresa prestadora e optante pelo
SIMPLES, ressalvadas as retenções realizadas a partir do advento da Lei Complementar
no 128, de 19 de dezembro de 2008, nas atividades enumeradas nos incisos I e VI do §
5o- C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

O referido Ato foi editado a partir do Parecer PGFN/CRJ no 2.122/2011, que cita
exemplos de decisões que expressam posicionamento pacífico firmado no âmbito do STJ, entre
as quais o acórdão no RESP 1112467/DF, do qual se extrai o seguinte fundamento:
em relação à empresa optante pelo regime especial de tributação do SIMPLES, a
contribuição destinada à Seguridade Social já se encontra inserida na alínea "f" do art.
3o da Lei 9.317/96, e é recolhida na forma de arrecadação simplificada e nos percentuais
de 3% a 7% sobre a receita bruta, definidos naquela legislação. Tal sistema de
arrecadação é incompatível, consequentemente, com aquele outro regime de
substituição tributária imposto pelo art. 31 da Lei 8.212/91, que, conforme esclarece o
próprio INSS em sua contestação (fls.53/71), se constitui numa "nova sistemática de
recolhimento" daquela mesma contribuição destinada à Seguridade Social. Daí porque a
retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição sobre o mesmo título e com a
mesma finalidade, na forma imposta pelo art. 31 da Lei 8.212/91 e no percentual de
11%, além de implicar supressão do benefício de pagamento unificado destinado às
pequenas e microempresas, importaria arrecadação do mesmo tributo.
Aplica-se, na espécie, o princípio da especialidade, visto que há incompatibilidade
técnica entre a sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária instituída pela
Lei 9.711/98, que elegeu as empresas tomadoras de serviço como responsáveis
tributários pela retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, e o regime de
unificação de tributos do SIMPLES, adotado pelas pequenas e microempresas (Lei
9.317/96) Foi esse o entendimento adotado pela Segunda Turma, no julgamento do
RESP 511853/MG, Min. Franciulli Netto, DJ de 10.05.2004.
.
Assim, por vincular as decisões deste Colegiado, conforme o comando do
artigo 62, II, “c” do Regimento Interno do Conselho de Recursos Fiscais – RICARF -, a
observância do referido Ato Declaratório implica o afastamento da exigência relativa à retenção
dos serviços prestados pelas empresas C. S. Serviços de Informática (levantamento R11) e
Telefonia Ltda e Edwas Serviços de Faturamento Ltda (levantamento R10).
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.891 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000759/2008-18

Conclusão
Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, afastando a
exigência relativa aos levantamentos R10 e R11.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital